Tribunal: TJMT
Processo: 1064619-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064619-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KALEANDRA LIMA DA SILVA - CPF: 052.575.021-51 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
ADEQUAÇÃO.

PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES.

INADIMISSIBILIDADE.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA
RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.

PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para
sere
m

satisfeitos

os

pre
ssupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
se utilize do
meio

adequado
. Por
ausência
de
previsão
legal, é
inadmissível

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial
,
razão

por
que
não
é
possível

a

apreciação
de
pedido

formulado

em

sede
de
contr
arrazões
que visa
piorar
a
situação
da
única

parte

recorrente
, ante
a

inadequação
da via
eleita
e sob
pena
de
incorrer

em

reformatio
in
pejus
.

2. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente e desacompanhados de outros elementos q ue evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando
a
conduta

ilícita
.

3.
A
inscrição

ou

manutenção

ind
evida

em

cadastro

re
stritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
(
Sumula
22 das
Turmas

Recursais
).

A
negativação

questionada
é a
única

registrada
e
gera

dano
moral.

4.
O
quantum

indenizatório

arbitrado pelo
dano moral se mostra inferior ao que vem

sendo

aplicado
pelas

Turmas

Recursais

em casos similares. T
odavia
,
em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
, o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 6.000,00)
deve
ser

mantido
.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1064619-33.2023.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SOCIEDADE EDU
CACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

Recorrido
:
KALEANDRA LIMA DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

KALEANDRA LIMA DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.

O juízo singular decidiu a reclamação
concluindo que
não foi evidenciada a relação jurídica entre as partes, sendo indevida a cobrança e negativação do débito impugnado nos autos. Julgou parcialmente procedente a reclamação para declarar
a
inexistência da dívida e condenar a parte reclamada a
o pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) é
devido
o
débito

cobrado
e
negativado

em

face
da
parte

reclamante
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

pugnou
pela
alteração
do
termo

inicial
dos
juros
de mora,
devendo
ser
fixado
a
partir
do
evento

danoso
e, no
dem
ais
,
contrapôs
as
razões
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inadequação

recursal
.

O conhecimento dos recursos depende da satisfação dos
pressupostos recursais,
dentre
os quais, a adequação.

Por
ausência
de
previsão
legal,
inadmissível

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial.

Assim é o
Enunciado
88
do
FONAJE:

ENUNCIADO 88 -
Não

cabe

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial,
por

falta
de
expressa

previsão
legal (XV
Encontro
– Florianópolis/SC).

Nesse
contexto
, a
formulação
de
pedido

em

sede
de
contrarrazões
viola a
regra

acima

exposta
, pois
seria
correspondente

ao

recurso

adesivo
.

A propósito, já decidiu a Turma Recursal deste
Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM I
NDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM
CONTRARRAZÕES – INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Comprovado
o
bloqueio
de
conta
de fo
rma
indevida
,
caracteriza
-se
falha

na

prestação
do
serviço
, do que
decorre
o
dever
de
indenizar

os

danos

morais

pleiteados

na

inicial
. 2. A
falha

na

prestação
do
serviço
e a
tentativa

frustrada
de
solução

administrativa

são

suficientes
para
gerar

dano
mora
l in
re

ipsa
. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve
ser
mantida
, pois se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

princípios
da
proporcionalidade
e da
razoabil
idade
,
servindo
para
compensar
a
reclamante

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Demonstrada
a
falha

na

prestação
de
serviço
,
a

obrigação
de
fazer

determinada

na

sentença

deve
ser
mantida
.
5.
Inadmitida
a
formulação
de
plei
to

condenatório

em

sede
de
contrarrazões
,

porquanto

deveria
ser
manejado
via
recurso

próprio
,
não

sendo
, inclusive,
permitido

recurso

adesivo
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
,
consoante

Enunciado
n. 88, do FONAJE.
6.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 10
08604-13.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
14/04/2023,
publicado
no DJE 19/04/2023)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

postulou
,

em

sede
de
contrarrazões
,

a

alteração
do
termo

inicial
dos
juros
de mora do
dano
moral
arbitrado

na

sentença
, o que
não

pode
ser
conhecido
e
nem

tampouco

acolhido

pelo

Juízo
.

Destaco
que,
não
obstante se
tratar
de
matéria
de
ordem

pública
,
deve
ser
levado

em

conta
que
alterar
o
termo

a quo
dos
juros
de mora
claramente

prejudicaria

a

única

parte

recorrente

nestes
autos, o que
não
se
pode

admitir
.

Nesse
sentido

já

decidiu
o STJ:

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE COBRANÇA.

ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA.

AU
SÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
JUROS DE MORA.
FIXADOS DESDE A DATA DA CITAÇÃO PELA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS PELA
CORTE DE ORIGEM PARA A DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM QUE HOUV
ESSE RECURSO DA PARTE INTERESSADA.
SITUAÇÃO QUE OCASIONOU PREJUÍZO À ÚNICA PARTE QUE INTERPÔS APELAÇÃO.

REFORMATIO IN PEJUS.

CONFIGURAÇÃO.
1.
Ausente
o
prequestionamento
,
exigido
inclusive para as
matérias
de
ordem

pública
,
incidem

os

óbices
das
Súmulas
n.
282 e 356 do STF. 2.
As

questões
de
ordem

pública

devem
ser
apreciadas
de
ofício
,
desde
que
haja

oportunidade
processual
hábil
para tanto.
A

oportunidade
se
dá
,
amplamente
, no
julgamento
da causa,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
quando
o
juiz
, à vista do
pedido
e da causa de
pedir
,
deve

aplicar
o
direito
à
espécie
e
fazer

incidir

todos

os

consectários

legais
,
mesmo
que
não

expressamente

requeridos

pelo

autor
. 3. Em
grau
de
recurso

deve
ser
considerado
o
limite
da
devolução

compreendida
no
apelo
.
Matérias
d
e
ordem

pública

devem
ser
consideradas
,
dentro
dos
limites
do
recurso

apresentado
. 4. Nesse
contexto
, se
não

houve

recurso
da
parte

prejudicada
com
determinado

tópico
da
sentença
,
mesmo
que
acessório
,
não

cabe

ao

julgador
, de
ofício
,
piorar
a
situação
da
ú
nica

parte

recorrente
,
alterando

parâmetros
de
cálculo
de
acessórios
, com
os

quais
se
conformou
a
parte

adversária
, sob
pena
de
incorrer

em

reformatio
in
pejus
. 5.
Agravo

interno
a que se
dá

provimento
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.987.414/SP,
relatora

Ministra
Ma
ria Isabel
Gallotti
, Quarta
Turma
,
julgado

em
7/3/2023,
DJe
de 13/4/2023.)

Portanto
,
deixo
de
apreciar
o
referido

pedido
,
em

razão
da
inadequação
da via
eleita
.

Origem da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
aç
ões

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

d
evedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ôn us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata ção
.

Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de

Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
respons
abilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
ca
bia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

tão

somente

telas

sistêmicas
(ID207707229/
PJe
2
ao

ID207707233/PJe2)
acerca
da
suposta

contratação

realizada
pela
parte

reclamante
que
ensejo
u
a

dívida

negativada
.

O
s documentos unilaterais e apócrifos têm
valor probatório, contudo, apenas quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretende comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No
presente

caso
,
não há
outras

evidências
que
corroborem

a

existência
da
relação

jurídica
,
porque

não

foi

juntado

qualquer

contrato

eventualmente

firmado
com
a

autora

contendo

sua

assinatura
,
mesmo
que digital.
Além

disso
,
não

foi

apresentado

nenhum
d
ocumento
que
pudesse

atestar
a
frequência
da
parte

reclamante

em
sala de aula,
ou

mesmo

sua

ficha

financeira
junto à
instituição
de
ensino
.

Por fim
,
os

documentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probató
rio
.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da reclamante, não há como afirmar à existência da relação j
urídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano mora
l in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivo
s
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

p
rovimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 som
ente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autor
ize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de s
ua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 207707207/
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado
era o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos
morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,

conclui-se que
valor
fixado

na

sentença
(R$ 6.000,00)
poderia até ser majorado, porquanto
se
m
ostra
inferior
àqueles
que
vêm

sendo

fixados

por

esta

Turma

Recursal

nos

casos
de
negativação

indevida
de
dívida

acima
de R$ 1.000,00

(N.U 1008172-41.2022.8.11.0007, TURMA REC
URSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1009287-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publica
do
no DJE 29/09/2023).

Contudo, considerando que a parte reclamante não interpôs recurso inominado, em respeito ao princípio
non reformatio in pejus
,o montante deve ser mantido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

adv
ocatícios
,
estes

fixados

em
1
5
%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024